Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DE GRAVAME E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E MULTA. QUESTÕES JÁ APRECIADAS. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INVIABILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em impugnação apresentada em cumprimento de sentença, rejeitou as alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação e a limitação da multa imposta.
2. Consistem os autos de origem em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais na qual foi julgado procedente o pedido do agravado/autor para determinar ao agravante/réu que tomasse as providências necessárias para a baixa dos gravames existentes sobre o veículo objeto dos autos e obtivesse e preenchesse o DUT (Documento Único de Transferência) para possibilitar a transferência do veículo para o nome do requerente. Foi fixado o prazo de trinta dias, contados da sentença, para o cumprimento dessa obrigação, sob pena de multa diária.
3. Incabível a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matéria decidida na fase de conhecimento, devendo ser seguido o comando presente no título executivo judicial, constituído após apreciadas as alegações ora renovadas.
4. Na esteira do consolidado entendimento desta Corte, é inviável a expedição de ofício ao DETRAN para determinar a baixa de gravame e a transferência da propriedade de veículo, pois os efeitos da sentença não podem ser suportados por terceiro não integrante da relação processual. A par disso, não cabe ao Judiciário relegar as exigências e cautelas administrativas inerentes ao ato de transferência, tais como a necessidade de realização da vistoria no veículo como condição para a transferência.
5. Recurso conhecido e desprovido.